Tribunal: STF
Processo: HC 263423
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 217.525/SP.



    Ao final, busca-se:



    A) A concessão de MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que determinou a realização de exame criminológico, determinando-se ao Juízo da Execução Penal que aprecie imediatamente o pedido de progressão ao regime aberto, independentemente da realização do exame;



    B) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações de estilo;



    C) A oitiva do Ministério Público Federal;



    D) Ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de habeas corpus para Declarar a inconstitucionalidade da aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 ao caso concreto, por violação ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal e afastar definitivamente a exigência de exame criminológico como condição para análise do pedido de progressão de regime (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, de DIEGO AQUINO DA SILVA contra ato coator proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que, nos autos do HC n. 2067613-32.2025.8.26.0000, indeferiu a impetração, mantendo a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime (Processo de Execução n. 0009582-32.2022.8.26.0041, DEECRIM 4ª RAJ - Campinas/SP).



    O recorrente alega, em síntese, que a exigência e exame criminológico com base na Lei n. 14.843/2024 constitui uma novatio legis in pejus, violando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que a decisão da autoridade coatora, mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, é contestada por não ter examinado o mérito da questão, limitando-se a afirmar a inadequação da via eleita, o que perpetua uma ilegalidade flagrante.



    Afirma que o habeas corpus é cabível para sanar constrangimento ilegal, mesmo quando há recurso específico, especialmente em casos de flagrante ilegalidade.



    Aduz que a exigência do exame criminológico carece de fundamentação idônea, sendo baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na longa pena a cumprir, sem considerar o comportamento do apenado durante a execução da pena.



    Menciona que foi acolhido pedido ministerial intempestivo, violando princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.



    Pede, em caráter liminar e no mérito, o afastamento da exigência de exame criminológico (fls. 82/99).



    É o relatório.



    A concessão de ordem de habeas corpus ou o provimento do respectivo recurso ordinário demanda demonstração da ilegalidade, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações.



    In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente recurso.



    Primeiro, necessário destacar que, a despeito de não ter conhecido da impetração, o Tribunal local expressou juízo de mérito na causa à fl. 14, permitindo que se adentre ao mérito.



    Esta Corte possui entendimento sumulado de que se admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada (Súmula 439/STJ).



    É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal na exigência de exame criminológico, mesmo após a edição da Lei n. 10.792/2003, desde que fundamentada a decisão na gravidade concreta do delito ou em dados concretos da própria execução (AgRg no HC n. 302.033/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/9/2014). Na mesma linha, HC n. 523.840/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019; e AgRg no HC n. 562.274/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/5/2020.



    No entanto, nem a gravidade abstrata dos crimes cometidos, nem a longa pena a cumprir ou ainda a reincidência são fatores que indicam a necessidade da perícia, é o que se depreende da leitura destes precedentes, por exemplo: HC n. 620.368/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020; AgRg no HC n. 702.817/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/11/2021; e HC n. 436.653/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2018.



    Especificamente, em relação ao § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, a Sexta Turma desta Corte, no RHC n. 200.670/GO, de minha relatoria, DJe de 23/8/2024, decidiu que a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.



    No caso, inexiste ilegalidade na espécie, pois foram indicados elementos concretos da prática do crime para impor a realização de exame criminológico, especialmente a violência empregada, com estupro, agressão com um pedaço de madeira e ameaça com faca (fls. 20 e 77).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 6 — grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente porque, no caso concreto, independentemente da discussão acerca da retroatividade, ou não, da Lei n. 14.843/2024, o Juízo da execução criminal apresentou fundamentação idônea e concreta para exigir o exame criminológico, baseada, não só na longa pena a cumprir (até 2028), mas também no fato de o paciente ter cometido o crime “com extremada e incomum violência física e psicológica contra a mulher (estuprou e agrediu a vitima com um pedaço de madeira, além de ameaça-la com uma faca), [...] a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário” (doc. 3).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator